Tribunal: STJ
Processo: 5276268-48.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888415 - MG (2025/0097873-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSERVICE - MG SERVICOS S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE - DF020812
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência das
Súmulas 280/STF; e 126 e 7/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: e4dbb677-9401-4641-a385-cb65396bd268

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888415 - MG (2025/0097873-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSERVICE - MG SERVICOS S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE - DF020812
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência das
Súmulas 280/STF; e 126 e 7/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
INSERVICE — MG SERVIÇOS S.A. contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, para não conhecer do recurso especial em razão da incidência das
Súmulas 280/STF; e 126 e 7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 465-466):

Na r. decisão agravada, o MM. Ministro Relator assentou que a pretensão
da empresa recorrente demandaria interpretação da legislação local, o
que não se admitiria em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51831877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/10/2025 19:56:53
Código de Controle do Documento: 9a661e19-f554-49f5-8aa0-e795744321c6

Nesse ínterim, a Súmula 280, do STF, preceitua que não cabe
recurso extraordinário por ofensa a direito local, entendimento também
adotado pelo STJ quanto ao recurso especial. Já a Súmula 07, do STJ,
estabelece que a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.
Pois bem. No caso em tela, não se verifica a incidência das Súmulas
apontadas, tendo em vista que a questão discutida é a ofensa a
dispositivo infralegal, qual seja, o artigo 7o, da LC 116/03, e não direito
local, vez que se a lei complementar federal é a norma competente para
determinar qual a base de cálculo do tributo, e a Lei Complementar no 116
/2003 não menciona que o PIS e a COFINS devem compor a base de
cálculo do ISS com tributos federais em sua base de cálculo, demonstra-
se a violação a dispositivo de lei infralegal.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 477-483).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial em face da incidência
das Súmulas 280/STF; e 126 e 7/STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
fundamento relativo à aplicação da

Súmula 126/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que a parte agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51831877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/10/2025 19:56:53
Código de Controle do Documento: 9a661e19-f554-49f5-8aa0-e795744321c6

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica de fundamento da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51831877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/10/2025 19:56:53
Código de Controle do Documento: 9a661e19-f554-49f5-8aa0-e795744321c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.415 / MG
Número Registro: 2025/0097873-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242096337003 52762684820228130024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSERVICE - MG SERVICOS S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE - DF020812
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSERVICE - MG SERVICOS S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE - DF020812
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
TERMO
Documento eletrônico VDA53243741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: 0d628b2a-3001-47a1-b175-809a82dfa091

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: 0d628b2a-3001-47a1-b175-809a82dfa091